Tribunal: TJES
Processo: 5010272-53.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010272-53.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEIDIANI DOS SANTOS SILVA BONATTO
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5010272-53.2025.8.08.0014

RECORRENTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

RECORRIDA: NEIDIANI DOS SANTOS SILVA BONATTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DA TITULAR.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ÓRTESE CRANIANA (CAPACETE). PLAGIOCEFALIA E BRAQUICEFALIA POSICIONAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – A verificação das condições da ação é regida pela teoria da asserção, de modo que deverão ser analisadas com base nos fatos narrados na exordial. A recorrida, na qualidade de titular do plano de saúde e responsável financeira pelo dependente menor, possui legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento de valores que comprovadamente desembolsou após a negativa da operadora. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.

3 – No mérito, restou demonstrada a necessidade urgente de tratamento com órtese craniana personalizada (modelo Talee) para correção de plagiocefalia posicional severa e torcicolo precoce, visando evitar sequelas funcionais permanentes e futura neurocirurgia invasiva. A negativa de cobertura sob o argumento de ausência no Rol de Procedimentos da ANS é abusiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.893.445/SP), uma vez que a órtese externa, neste caso, atua de forma substitutiva a procedimento cirúrgico coberto.

4 – Danos materiais no valor de R$ 17.000,00 devidamente comprovados, correspondendo ao custo do tratamento suportado pela recorrida diante da recusa injustificada da recorrente. Correto o
decisum
objurgado também nesse particular.

5 – A condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 reputa-se adequada, uma vez que a negativa de tratamento urgente a lactente afeta diretamente a tranquilidade e a dignidade da genitora, extrapolando o mero descumprimento contratual. Montante

fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)